Tribunal: TJSP
Processo: 1005105-81.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Ação movida contra a ViaRondon Concessionária de Rodovia S/A. decorrente de acidente causado, supostamente, por animal na pista. Pretensão ao pagamento de indenização por danos materiais por suposta omissão na prestação de serviço. Descabimento. Não evidenciado nexo de causalidade ou falta/falha na prestação do serviço público. Sentença reformada. Precedentes.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Ação movida contra a ViaRondon Concessionária de Rodovia S/A. decorrente de acidente causado, supostamente, por animal na pista. Pretensão ao pagamento de indenização por danos materiais por suposta omissão na prestação de serviço. Descabimento. Não evidenciado nexo de causalidade ou falta/falha na prestação do serviço público. Sentença reformada. Precedentes.
Recurso provido.